Tribunal: TJDFT
Processo: 0750652-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750652-71.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id 66693239) contra a decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0706229-22.2021.8.07.0003 – ids 210346839 e 215523131 – EmD rejeitados) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa aos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, visto que já houve diligências infrutíferas e o agravante não indica justificativa para nova consulta. Alega, em suma, que a última consulta ao SISBAJUD foi em maio de 2021 e que pelo decurso do tempo se faz necessária nova consulta, bem como a pesquisa pelo INFOJUD e RENAJUD deve ser determinada ante os princípios da cooperação e da obtenção de solução em prazo razoável. Aponta perigo de dano em razão da possibilidade de suspensão ou extinção do feito. Requer a antecipação da tutela para que se determine a pesquisa aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 02/12/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator